Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. METRO. FURTO EM INTERIOR DE VAGÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização proposta em face da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Os autores interpuseram recurso inominado no qual alegam, em síntese, que no dia em que ocorreu o furto não havia segurança da empresa ré dentro do vagão do metrô e que a responsabilidade civil, neste caso, é objetiva, dispensando, assim, a comprovação de dolo ou culpa. Requer a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A princípio, cabe esclarecer que em relação à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço. Trata-se de modalidade de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada a culpa genérica do Estado, isto é, cabe ao administrado comprovar que o serviço público não foi executado da maneira ordinária e regular. Todavia, ressalta-se que a culpa a ser analisada é a do serviço, não sendo necessária a identificação de agente público específico. Considerando o objeto do caso em questão, cabe aos autores o ônus da prova quanto à execução defeituosa do serviço de segurança no metrô-DF.

4. Assim, considerando que, em atos omissivos do Estado ou dos prestadores de serviço público, a teoria aplicável quanto à responsabilidade civil é a da Culpa Administrativa, é imprescindível que estejam presentes, no caso, os requisitos que a configuram, quais sejam: fato, dano, nexo causal e culpa genérica da administração pública.

5. No presente caso, em que pese a negativa de acesso às câmeras de segurança da requerida, os autores dispunham de outros meios para comprovar a ausência de segurança e a consequente responsabilidade civil da ré. Segundo a narrativa na inicial, o fato em questão foi presenciado por várias outras pessoas que estavam no Metrô no momento do alegado furto, de modo que os requerentes poderiam ter se utilizado de provas testemunhais para comprovar as suas alegações, mas assim não agiram. Ademais, cabe ressaltar que o boletim de ocorrência anexado aos autos foi elaborado a partir de informações passadas pelos autores unilateralmente, de modo que, sozinho, não comprova a ineficiência do serviço público de segurança do metrô.

6. Cabe destacar, ainda, que a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e o dano experimentado pelos autores é indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar. No presente caso, o furto de celular no interior do metrô não pode ser imputado à Administração, pois a responsabilidade pela guarda e vigilância é do usuário do transporte, o que afasta o dever de indenizar do Poder Público. Precedentes: (Acórdão 1087959, 07094769620178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (20110710044156ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal); (Acórdão 949430, 07215800620158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.